Tribunal: TJBA
Processo: 0044759-76.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0044759-76.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IVONILDO ASSIS DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NOS MOLDES DO ART. 485, VI, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL EXISTENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, §5º, DA LEI 11.419/2006 C/C ART. 183, 1º, E ART. 485, §1º, AMBOS DO CPC. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. ART. 485, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Insatisfeita, a parte
Apelante
recorre no id. 57398616
aduzindo
ser indevida a extinção do feito por haver interesse processual.

2.
In casu
, a
magistrad
a
singular extinguiu a ação nos moldes do art.
485
,
V
I
do CPC –
V
I - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual
.

3
. O
art. 25 da Lei de Execuções Fiscais, estabelece que
“na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente”.

4
.
De igual sorte
o art. 183
do CPC preleciona que
“A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1º
A intimação pessoal far-se-á por
carga, remessa ou
meio eletrônico
”.

6.
Da detida análise dos autos, constata-se que
a parte Exequente foi devidamente intimada
, via
Portão Eletrônico
, para
manifestar interesse no prosseguimento do feito
, sob pena de extinção,
consoante registro extraído do sistema -
Ato Ordinatório (30685495) ESTADO DA BAHIA Representante: Procuradoria Geral do Estado da Bahia Expedição eletrônica (21/08/2023 11:07:46) RICARDO JOSE COSTA VILLACA registrou ciência em 28/08/2023 00:43:13 Prazo: 5 dias 04/09/2023 23:59:59 (para manifestação)

7. Sendo assim, registrando ciência em 28/08/2023, o termo final para manifestação se encerrou em em 11/10/2023, diferentemente do quando acima registrado por se tratar de Fazenda Pública o prazo não foi contato em dobro, e, mesmo assim, o Exequente se quedou inerte.

8.
Assim sendo,
em que pese o juízo primevo tenha fundamentado sua decisão no art. 485, VI, o que de fato houve foi o quanto previsto no inciso III do mesmo artigo -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

9
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
EXTINTIVA
MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0044759-76.1996.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada IVONILDO ASSIS DO NASCIMENTO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.